Tribunal: TJDFT
Processo: 0023498-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. CONTRATO DE ALUGUEL. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do § 4o do art. 921 do Código de Processo Civil.
2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
4. O prazo de prescrição para execução de pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos é trienal, nos termos do art. 206, § 3°, I, do Código Civil.
5. A Lei n° 14.195/2021, a qual dispõe, dentre outros temas, sobre a prescrição intercorrente, alterou a redação do inciso III e dos §§ 4° e 5°, do art. 921, além de acrescentar os §§§ 4°-A, 6° e 7°, ao mesmo dispositivo legal. 5.1. Conforme entendimento jurisprudencial, é inaplicável a inovação legislativa aos prazos prescricionais já em curso.
6. A credora não logrou êxito em indicar qualquer medida constritiva capaz de concretamente obter a satisfação do crédito executado e, por consequência, descaracterizar a sua inércia.
7. Recurso conhecido e não provido.